Tribunal: TJSP
Processo: 2043881-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA" – Insurgência contra o deferimento de arresto cautelar de bens dos requeridos – Preliminar de preclusão, arguida em contraminuta, afastada – Nulidade da decisão atacável por Agravo de Instrumento, interposto tempestivamente – Arresto cautelar – Medida extrema e injustificada, para o momento processual –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA" – Insurgência contra o deferimento de arresto cautelar de bens dos requeridos – Preliminar de preclusão, arguida em contraminuta, afastada – Nulidade da decisão atacável por Agravo de Instrumento, interposto tempestivamente – Arresto cautelar – Medida extrema e injustificada, para o momento processual – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO